Tribunal: TJES
Processo: 5001844-52.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-52.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DA SILVA FAHNING
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001844-52.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSE ROBERTO DA SILVA FAHNING

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (ID 17876150) que julgou procedente a ação movida por
JOSE ROBERTO DA SILVA FAHNING
. O autor, policial militar, pleiteou o pagamento de ajuda de custo em decorrência de duas transferências por necessidade do serviço, ocorridas em 2023 e 2024, requerendo que o cálculo da verba fosse realizado com base em seu subsídio, e não no soldo.

A sentença recorrida acolheu integralmente o pedido, condenando o Estado ao pagamento das parcelas de ajuda de custo referentes às duas transferências, calculadas sobre o subsídio vigente à época. Fundamentou-se que a mudança de domicílio é requisito preenchido com a alteração da cidade de lotação e que a Lei Complementar nº 420/2007, ao instituir o subsídio, alterou a base de cálculo para todas as verbas indenizatórias, devendo ser interpretada em conjunto com a Lei nº 2.701/1972.

Em seu recurso (ID 17876152), o Estado do Espírito Santo alega, em suma, que: (i) não foi comprovada a efetiva mudança de domicílio, requisito essencial previsto no art. 39 da Lei nº 2.701/72, sendo indevido o pagamento da verba; e (ii) a base de cálculo correta, por estrita legalidade, é o soldo, conforme expressamente previsto no art. 40 da mesma lei, que não foi alterado pela Lei Complementar nº 420/2007. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

É o breve relatório

A controvérsia do recurso se concentra em dois pontos principais: a exigibilidade da comprovação de mudança de domicílio para o recebimento da ajuda de custo e a definição da base de cálculo correta para a referida indenização (soldo ou subsídio).

Da Desnecessidade de Comprovação de Mudança de Domicílio

O recorrente sustenta que o pagamento da ajuda de custo depende da comprovação da mudança de domicílio, conforme o artigo 39 da Lei nº 2.701/1972. Contudo, a tese não se sustenta.

Primeiramente, é preciso diferenciar as hipóteses legais. O artigo 38 da
Lei nº 2.701/1972
estabelece o direito à ajuda de custo para o militar "
transferido de destacamento
" por "
conveniência do serviço
", como no caso dos autos, para custeio de despesas de
viagem, mudança e instalação
. Já o artigo 39 trata da hipótese específica de designação para comissão que importe na obrigação de mudança de domicílio.
A situação do recorrido se enquadra no artigo 38.

Portanto, as transferências do recorrido por necessidade do serviço de Serra para Vitória e, posteriormente, para Cariacica, conforme provado pelos BGPM nº 014/2023 e BSPM nº 001/2024 (ID 61561020 e 61561021), são fatos geradores do direito à indenização, sendo irrelevante a ausência de prova documental da mudança de residência.

Da Base de Cálculo: Subsídio

A questão central reside em definir se a ajuda de custo deve ser calculada sobre o
soldo
ou sobre o
subsídio
. O Estado defende a aplicação literal do artigo 40 da Lei nº 2.701/1972, que prevê o soldo como base.

Contudo, a interpretação da norma deve ser sistemática e teleológica, considerando a evolução do regime remuneratório dos militares estaduais. A Lei Complementar nº 420/2007 instituiu a remuneração por subsídio, em parcela única, vedando o acréscimo de outras verbas, com exceção das indenizatórias. Ao optar por este regime, o servidor passa a ter o subsídio como sua principal referência remuneratória.

A Lei nº 2.701/1972 é anterior à instituição do subsídio. Naquela época, o soldo era a parcela principal da remuneração, sendo natural que o legislador o utilizasse como base de cálculo. Com a superveniência da Lei Complementar nº 420/2007, que alterou a estrutura remuneratória, a base de cálculo das verbas que tomavam o soldo como referência deve ser, por coerência lógica e jurídica, o subsídio.

Manter o soldo, uma parcela remuneratória extinta para os optantes do novo regime, como base de cálculo, geraria uma distorção e um tratamento desarrazoado, esvaziando o sentido da indenização. O objetivo da norma não foi congelar o "soldo" como base de cálculo para sempre, mas sim vincular a indenização à remuneração do militar. Onde a lei antiga mencionava "soldo", a interpretação atualizada, em face do novo regime, deve ler "subsídio".

Quanto ao argumento de violação ao princípio da legalidade e risco de "efeito cascata", não prospera. A aplicação do subsídio como base de cálculo não cria direito novo, mas apenas atualiza a base de uma verba indenizatória já existente, em conformidade com a nova estrutura de remuneração. Não se trata de acréscimo sobre acréscimo, mas de aplicação da base remuneratória vigente à alíquota legalmente prevista para a indenização.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente, Estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)